Tribunal: TJDFT
Processo: 0711374-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0711374-36.2019.8.07.0001 APELANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE APELADO: RAFAEL GERMANO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE: ATALIBIA DE OLIVEIRA PINTO DESPACHO O deferimento da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende da efetiva comprovação da hipossuficiência (STJ 481). Comprove, pois, a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), no prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento do pedido. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 10/01/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR